Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-87.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que julgou provido em parte o seu recurso para declarar a inexigibilidade da compra contestada, bem como para condenar a parte ré recorrida ao pagamento de R$ 13.195,04 relativo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Alega a parte embargante a omissão no Acórdão, uma vez que desconsiderou do valor quitado a quantia de R$ 3.071,70 relativa ao mês de fevereiro de 2020, razão pela qual a totalidade dos pagamentos alcançou R$ 8.278,52, devendo a condenação ser fixada no dobro desta quantia (R$ 16.557,04).
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. A decisão embargada esclareceu que os valores a serem devolvidos em dobro decorriam dos pagamentos de R$ 1.681,00 em 07/11; R$ 1.844,82 em 07/01 e a quantia questionada nos embargos, de R$ 3.071,70 referente ao pagamento em 06/02. Os valores somados alcançam R$ 6.597,52, que em dobro totalizam a quantia de R$ 13.195,04 fixada no Acórdão.
V. Reitera-se os fundamentos expostos no Acórdão para elucidar que, na verdade, do total pretendido pela parte autora foi deduzido o suposto pagamento de R$ 1.681,00 que teria ocorrido no dia 07/12, uma vez que não comprovado nos autos. Neste sentido, identifica-se que no pleito da parte autora consta a menção de dois pagamentos de R$ 1.681,00, um em 07/11 e outro em 07/12, que seriam comprovados nos documentos ID 18605634 e 18605635. Todavia, a verificação dos extratos atesta que os dois valores mencionados correspondem ao mesmo desconto, efetivado em 07/11, inexistindo o suposto pagamento em 07/12. Neste sentido, o Acórdão expressamente decide que: “VI. (...)Com efeito, considerando os descontos realizados em 07/11 (R$1.681,00 – ID 18605635), 07/01 (R$1.844,82 – ID 18605636) e 06/02 (R$3.071,70 – ID 18605640) devem ser devolvidos em dobro, o que totaliza o importe de R$13.195,04 (já observada a dobra legal). Quanto a este ponto, observa-se que o extrato de ID 18605634 retrata o mesmo desconto de 07/11, no importe de R$1.681,00, razão pela qual não compõe o valor a ser ressarcido”.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.